Tribunal: TJDFT
Processo: 0706555-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706555-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSALINA FERREIRA DE CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Rosalina Ferreira de Carvalho em face das r. decisões (IDs 147075248 e 148079476, na origem) que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva movido em desfavor do Distrito Federal, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Nas razões recursais (ID 44022589), a Agravante alega, em síntese, que a decisão foi omissa quanto ao pagamento da parcela incontroversa confessada pelo Distrito Federal no valor de R$9.861,45 (nove mil, oitocentos e sessenta e um reais e quarenta e cinco centavos). Sustenta que a questão controversa se refere apenas à aplicação do IPCA-E. Afirma estarem presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, este decorrente do caráter alimentar das verbas em discussão. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença do periculum in mora. Consoante relatado, a Agravante não apresentou fundamento concreto que denote o risco de perecimento de direito, limitando-se a afirmar que o requisito estaria configurado por se tratar de verbas de natureza alimentar. Dessa forma, não se evidencia o perigo de dano alegado pela Agravante. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Intime-se o Agravado para apresentar resposta. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator